Tribunal: TJMT
Processo: 0001602-70.2011.8.11.0030
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001602-70.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (APELANTE), ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 939.454.341-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO BEM DELINEADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SUPRESSÃO POR AÇÃO HUMANA E NÃO POR DECURSO DO TEMPO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a desclassificação do delito para crime menos grave quando o exame pericial é conclusivo no sentido de que a supressão se deu por ação humana e não pelo desgaste natural.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Donizeu do Nascimento Nassarden
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal (código n. 22989), que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (Id 17900959).

Nas razões recursais, o apelante requer, em síntese, a desclassificação da imputação delitiva supracitada para o art. 12 do mesmo diploma legal, ao argumento de que não houve a supressão intencional da numeração da arma de fogo, sendo possível que tal fato tenha ocorrido pela ação do tempo e desgaste ou outro fator acidental (Id 17900968).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 17900970).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, conforme a manifestação lançada no Id 28935966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020